Tribunal: TJBA
Processo: 8004012-54.2024.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8004012-54.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA Advogado(s): RECORRIDO: NERIVALDO DE LIMA LEAL e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA (LLC). ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS PELA CONITEC PARA A PATOLOGIA ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DOS TEMAS 06 E 1234 DO STF. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS PRECEDENTES NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DEVER ESTATAL VINCULADO (ART. 196, CF). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA AJUSTE DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, MAS MANTENDO-SE O RESULTADO DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que manteve a obrigação do Estado da Bahia de fornecer o fármaco Rituximabe 375mg. O embargante sustenta a existência de erro de premissa e omissão, insurgindo-se especificamente contra a não aplicação das teses firmadas nos Temas 06 e 1234 do STF, argumentando que o fornecimento deveria observar os parâmetros de excepcionalidade e as regras de competência e ressarcimento ali estabelecidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Rituximabe para o tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) deve observar os requisitos e condicionantes dos Temas 06 e 1234 do STF, considerando a prévia incorporação do fármaco ao SUS para a referida patologia. III. RAZÕES DE DECIDIR Constata-se erro de premissa fática no acórdão anterior, pois o medicamento Rituximabe foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) pela Conitec para o tratamento de primeira linha da Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), deixando de ser considerado fármaco de caráter excepcional. Afasta-se a incidência dos Temas 06 e 1234 do STF, uma vez que tais precedentes vinculantes disciplinam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ou em situações de excepcionalidade fora das políticas públicas, o que não se amolda à hipótese de fármaco já integrante da RENAME para a doença específica. Realiza-se a técnica da distinção (distinguishing), visto que a existência de política pública institucionalizada para o fornecimento do fármaco retira a discussão do campo da assistência terapêutica suplementar e a insere no campo do dever estatal vinculado. A obrigação de fornecer o tratamento fundamenta-se diretamente no art. 196 da Constituição Federal, exigindo-se apenas a prova da necessidade do paciente por prescrição médica, sem a submissão aos rigores formais destinados a tecnologias não padronizadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos modificativos. Tese(s) de julgamento: 1. Os Temas 06 e 1234 do STF são inaplicáveis aos casos em que o medicamento pleiteado já possui incorporação oficial pela CONITEC para a patologia tratada, visto que tais precedentes regem a dispensação de fármacos fora das listas oficiais do SUS. 2. Tratando-se de medicamento incorporado à política pública de saúde, o dever de fornecimento é vinculado e direto, afastando-se as exigências de excepcionalidade típicas de demandas por tecnologias não padronizadas. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06 (RE nº 566.471/RN) e Tema 1234 (RE nº 1.366.243/SC). STJ, Tema 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8004012-54.2024.8.05.0004, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA e NERIVALDO DE LIMA LEAL . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes e integrativos, para sanar o vício na premissa e ajustar a fundamentação do Acórdão, mas mantendo-se a confirmação da sentença de procedência, em Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-03